Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto estejam os novos embargos de declaração interpostos pelos agravados inseridos em pauta, o cotejo dos autos enseja a apreensão de que houvera erro sistêmico no lançamento da ementa pertinente ao acórdão que resolvera o recurso aclaratório que anteriormente aviaram. Com efeito, não obstante o relatório e os fundamentos desenvolvidos tenham efetivamente resolvido, de forma escorreita, os embargos então formulados, resultando no desprovimento do recurso, fato é que, no lançamento ou processamento do acórdão pelo sistema, fora-lhe agregada ementa de julgado distinto, irradiando o erro material apercebido pelos agravados nos embargos que por derradeiro formularam. O havido, contudo, não encerra erro material, mas erro sistêmico, ensejando que seja retificado mediante republicação do acórdão em sua completude, notadamente com a ementa que efetivamente lhe é pertinente. Destarte, chamando o processo à ordem, detectada aludida inconsistência, determino que seja republicado o acórdão que resolvera os embargos primeiramente manejados pelos agravados, em sua conformação correta. Ressalvo desde logo que, considerando que haverá simples republicação do acórdão com sua conformação correta, não lhe sendo agregado nenhum acréscimo, salvo a inserção da ementa que efetivamente lhe está endereçada, os embargos de declaração formulados pelos agravados por derradeiro, em tendo abordado o efetivamente decidido, não carecerão de corroboração para fins de conhecimento. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido, tornando os autos conclusos após a publicação do acórdão antecedente em sua conformação correta. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator